Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-48.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004174-48.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELDER ESPINDOLA SOARES - CPF: 025.110.601-24 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do i. Relator para desprover o recurso interposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RENUNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CÓDIGO CIVIL- DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Com a renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte autora, mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

ELDER ESPINDOLA SOARES, interpõe RECURSO INOMINADO (Id 197204272) contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, deixando de acolher o pedido de baixa da propriedade perante a autarquia estadual de trânsito e o Estado de Mato Grosso, afirmando a necessidade de provimento do recurso.

Os recorridos Detran/MT e Estado de Mato Grosso não apresentaram resposta ao recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao compulsar os autos, tenho que a sentença recorrida deve ser reformada

A parte autora alega que foi proprietária do veículo descrito na inicial, mas que o vendeu há muito tempo a terceiro, a terceiro que não recorda o nome, o qual não promoveu sua regularização perante a autarquia de trânsito, recaindo sobre si os débitos de IPVA, multas de trânsito e licenciamento.

Pois bem. Apesar de os veículos serem considerados bens móveis pelo Código Civil, possuem importância ímpar na vida em sociedade, com repercussões em todas as demais esferas do direito, inclusive tributária, e por isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor.

Conforme art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, “
no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

No que concerne à transferência da titularidade do veículo, não há comprovação de quem é o novo proprietário, mas a parte autora renunciou expressamente à propriedade do bem, na forma do art. 1.275 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis”

Tal forma de perda da propriedade é legalmente prevista em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a pretensão autoral comporta procedência.

Renúncia abdicativa que se consubstancia sem mais formalidades, tratando-se de propriedade móvel, transmitida pela tradição (CC, art. 1.267), devendo o Estado exigir, a partir de sua admissão, os encargos, tributos, multas, licenciamentos etc. de quem a detiver. O que, em regra, será efetivado por meio da regular e esperada fiscalização das autoridades de trânsito e do necessário controle exercitado pelo órgão de trânsito DETRAN.

Importante pontuar que era obrigação dos envolvidos (vendedor e comprador) cumprir o disposto no artigo 134 do CTB, contudo, não se pode deixar de reconhecer que o autor não tem meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do bem.

Desse modo, não se afigura justo e razoável que se mantenha indefinidamente o nome do autor como proprietário da motocicleta nos cadastros estaduais de trânsito.

Por outro lado, o autor deve se responsabilizar pelo IPVA e pelas multas de trânsito e débitos de licenciamento até a data da propositura da ação, ante a inexistência de comprovação da venda do veículo e ausência de comunicação na via administrativa, conforme dito em linhas anteriores.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida, o que faço para declarar a negativa de propriedade do autor em relação ao veículo HONDA/C100 BIZ ES, ano de fabricação 2005, placa KAC1655, cor vermelha, chassi 9C2HA07105R059193, Renavam 870581724, excluindo-se sua responsabilidade sobre quaisquer obrigações a partir do ajuizamento da ação e excluindo seu nome do prontuário como proprietário.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade do bem móvel HONDA/C100 BIZ ES, ano de fabricação 2005, placa KAC1655, cor vermelha, chassi 9C2HA07105R059193, Renavam 870581724, cuja sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, em sede de embargos de declaração opostos pelo DETRAN-MT, nos seguintes termos:

“Dessa forma e
concessa venia
, não tendo o autor levado a registro, junto ao órgão competente, a alienação do veículo, não há como proceder à transferência do registro do bem, mormente, no caso presente, em que sequer restou comprovado de quem seria a atual propriedade do veículo.

Em outras palavras, não pode o Detran isentar o antigo proprietário do veículo sem um novo legitimado para assumir os encargos, já que a Fazenda do Estado precisaria cobrar de alguém.

Inobstante, para que não reste totalmente desamparada a pretensão autoral e considerando o poder geral de cautela conferido ao julgador, opino pela anotação no prontuário do veículo de que está trafegando de maneira irregular, porquanto não houve a transferência. Tal providência possibilita que toda questão seja resolvida, já que o veículo será apreendido quando parado em uma fiscalização e liberado somente após a regularização.

No Dispositivo leia-se.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, tão somente para DETERMINAR ao DETRAN – MT a anotação da irregularidade no prontuário do veículo, impedindo sua circulação antes de adotadas as devidas providências para a transferência de titularidade.
”

A parte autora interpõe o recurso inominado em mesa objetivando a declaração de negativa de propriedade e “
excluindo-se sua responsabilidade sobre quaisquer obrigações a partir do ajuizamento da ação e excluindo seu nome do prontuário como proprietário
”.

Aduz que há o direito ante a transferência da propriedade do veículo por meio da tradição ou pela renúncia.

Não vinga a pretensão.

A inicial limita-se a narrativa de que vendeu o bem, no ano de 2011, “para um terceiro, o qual não recorda o nome e desconhece o paradeiro, tendo em vista o grande lapso temporal”, e, apesar de ter tomado posse, nunca promoveu a regularização no órgão de trânsito, sendo acompanhada apenas da ilustração dos débitos existentes. Requereu, em suma, a declaração de inexistência de propriedade, a desobrigação dos débitos tributários e não tributários a partir do ajuizamento da ação.

Diante disso, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

Em favor dos atos administrativos milita a presunção legal de existência e de veracidade.

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ainda, nesta Turma Recursal, nas três composições, inclusive da minha relatoria:

RENUNCIA A PROPRIEDADE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de prova mínima indiciaria acerca da tradição do bem móvel, da realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

(TR-MT, N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000461-93.2019.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

No mesmo sentido: TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023; N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020.

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
] está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para desprover o recurso interposto.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024